Tribunal: TJMT
Processo: 1006730-95.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - PETIÇÃO (241) 1006730-95.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1032422-75.2018.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
REQUERENTE: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA
REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Petição apresentada pela EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES SA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando o deferimento de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1032422-75.2018.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Narra o Apelante que interpôs ação anulatória de débito fiscal com o intuito de anular multa aplicada pelo PROCON/MT nos autos do Processo Administrativo no 0413-002.534-9, no valor de R$134.400,00 (cento e trinta e quatro mil, quatrocentos reais) por suposta irregularidades no Serviço de Atendimento ao Consumidor (‘SAC’).
Afirma que requereu a concessão da liminar para a suspensão da exigibilidade do débito, também para que o Estado se abstivesse de inserir seu nome no CADIN, e inscrever a dívida ou em qualquer outro cadastro de inadimplência, para que não houvesse óbice à obtenção de certidão de regularidade fiscal.
Sustenta que teve o pleito indeferido.
Assevera que dessa decisão interpôs recurso de agravo de instrumento, no qual foi deferido parcialmente o pedido de tutela antecipada para a emissão de CPD-EN em seu favor.
Aponta que proferida a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos na exordial, silenciando quanto à manutenção da tutela de urgência deferida pelo Tribunal, tendo opostos embargos de declaração, o qual foi desprovido.
Sustenta a probabilidade de provimento do recurso no caso, e que a r. sentença “na sua protocolar análise dos fatos pertinentes à lide, ignorou que os argumentos apresentados pela Requerente.”. (Sic. Id no 84289963, p. 6)
Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo “a qualquer momento a Requerente pode ter seu nome inscrito em dívida ativa para futura execução do débito, ou no CADIN e/ou em outros órgãos de restrição, impedindo a emissão de certidão de regularidade fiscal, o que sabidamente inviabiliza a realização de suas atividades comerciais.” (Sic. Id. no 84289963, p. 14)
Pugna, assim, pela atribuição de efeito ativo ao recurso, para que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário em relação a multa aplicada no Processo Administrativo no 0413-002.534-9, ou, permitir a emissão de CPD-EM.
É o breve relato.
Decido.
Da análise do caderno processual, a questão a ser aqui analisada, é a pretensão do efeito suspensivo ao Recurso de Apelação Cível.
Na espécie em análise, houve a interposição do Recurso de Apelação, remetido a este Tribunal, conforme documentos que acompanham o pedido.
Desse modo, o Relator pode, antecipadamente, atribuir o efeito suspensivo ou ativo ao decisum recorrido, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ou ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
In casu, verifico que o Requerente impetrou ação anulatória de débito fiscal, objetivando a anulação da multa aplicada pelo PROCON/MT nos autos do processo administrativo no 0413-002.534-9, em razão da irregularidade no Serviço de Atendimento ao Consumidor “SAC” prestado pela empresa.
Contudo, para que se possa conceder a medida postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não se vislumbra o “fumus boni iuris”, uma vez que não ficou evidente, os argumentos da recorrente de que não tem responsabilidade como prestadora de serviço, e afastá-la, se mostra temerário.
Transcrevo parte da decisão recorrida, in verbis:
“(...) Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para seja declarada a nulidade da multa aplicada pelo PROCON/MT, objeto do Processo Administrativo no 0413-002.534-9.
Em que pese a louvável argumentação despendida pela Autora, entendo que o pleito não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5o, II e 37, caput da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade.
Neste sentido, analisando o Termo de Reclamação, proveniente do Processo Administrativo que deu azo à imposição da multa em que se pretende a anulação (ID no 15592590 e seguintes), qual seja o Processo Administrativo FA no 0413-002.534-9, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON Estadual, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in verbis:
“Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.
Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos.
Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerada excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha.
Nesse contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados.
De mais a mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo administrativo (Lei no 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a malha documentária encartada.
Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo.
Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos.
No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora.
Ademais, como já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte máxima:
“O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”.
O professor ensina ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”.
Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”.
Desta forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente observado pelo administrado.
Ou seja, não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade.
Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:
“APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço seguro, adequado e eficiente.
No caso vertente, comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa.
"Os arts. 132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004).
Não se conhece de questão deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos à execução, sendo vedada tal inovação”.
(Ap 96320/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos.
Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC/2015. (...).”. (Id 23007412 – Autos de base)
Ademais, consoante a jurisprudência pacífica do STJ, o recebimento da apelação no efeito suspensivo não reestabelece a tutela antecipada que fora revogada pela sentença.
Nesse sentido o recente julgado do e. Corte de São Paulo, in verbis:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal - ISS do exercício de 1998 - Exceção de pré-executividade rejeitada. 1) Prescrição - Ocorrência - Execução fiscal ajuizada em 12/11/2018 - Crédito constituído em 07/11/2002 com exigibilidade suspensa por tutela antecipada concedida em ação anulatória - Sentença de improcedência, que revogou a tutela antecipada, publicada em 28/10/2011 - Ausência de causa de suspensão da exigibilidade nos termos do art. 151 do CTN - O recebimento de apelação no efeito suspensivo não restaura a tutela revogada pela sentença, conforme jurisprudência pacífica do STJ. 2) Acolhimento da exceção de pré-executividade - Cabimento da condenação da Municipalidade em honorários advocatícios, fixados nos percentuais mínimos do escalonamento previsto nas faixas I, II e III do art. 85, § 3o, do CPC, sobre o valor atualizado da causa (R$ 2.161.173,74 em julho de 2018) - Decisão reformada - Recurso provido.
(TJ-SP - AI: 22143472520208260000 SP 2214347-25.2020.8.26.0000, Relator: Eutálio Porto, Data de Julgamento: 12/02/2021, 15a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2021)
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do recurso de apelação, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo/ativo.
Intimem-se.
Publique-se.
Cumpra-se.
Após, certificado o trânsito em julgado, arquive-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora